Tribunal: STF
Processo: ARE 1567130
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Edson Gomes da Silva, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JURISDICIONAL ADSTRITO AO EXAME DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. APELO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Controvérsia recursal cinge-se a analisar suposta ilegalidade da abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar PAD SIGPAD nº 2020.13.5.003585, instaurado para apurar prática de conduta administrativa ilícita. 2. No caso dos autos, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar SIGPAD nº 2020.13.5.003585 para apurar a conduta administrativa ilícita, no caso praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a dignidade da função policial – art. 31, da Lei 6.425/72 modificada pela Lei 6.657/74, uma vez que o autor, ora apelante, foi interceptado por estar na posse e conduzindo veículo produto de crime, conforme auto de prisão em flagrante, figura que, além da conduta administrativa ilícita, se amolda ao tipo penal contido no art. 180 do Código Penal. 3. Sustenta o autor, ora apelante, que o PAD padece de nulidade, estando eivado de vícios insanáveis, alegando que não foi observado o princípio do juiz natural, uma vez que houve a substituição de membros da comissão processantes, além de afirmar que a sugestão de aplicação da pena de demissão mostra-se desproporcional às transgressões disciplinares. 4. Segue aduzindo que a substituição de um membro da comissão processante, prejudicou o direito de defesa do Autor, porquanto a composição da 2º CPDPC seria diferente nos momentos de apuração dos fatos e conclusão, razão pela qual restaria violado o direito constitucional do juiz natural. Ademais, alega que a ausência de prova pericial com vistas a aferir os fatos, sobretudo em face da inexistência de falsificação grosseira, capaz de iludir o homem médio, teria causado prejuízo a sua defesa. 5. Reconhece, ainda, que embora estivesse de posse do veículo, não praticou ato que importe escândalo/ou que concorra para comprometer a dignidade da função policial, motivo pelo qual defende que houve desproporcionalidade entre a conduta e a pena sugerida de demissão. 6. É sabido que atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo. 7. No caso concreto, não restou demonstrado qualquer vício no procedimento n° 2020.13.5.003585, pois analisando o acervo probatório constante dos autos, observa-se que os documentos juntados não demonstram inobservância ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 8. O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar, de forma concreta, qualquer irregularidade, visto que não colacionou aos autos documentos que comprovem o alegado. Logo ausente provas do PAD na parte que demonstrem a mácula apontada, não há como o julgador analisar a ilegalidade em sua instauração conforme requer o apelante. 9. Além disso, diferentemente do alegado pelo apelante, a conduta de conduzir veículo objeto de crime é fato que se torna ainda mais repreensível quando imputada a um policial, cuja principal função é a investigação e a repressão de crimes 10. No mesmo sentido, não há que se falar em sugestão de pena desproporcional, uma vez que o próprio estatuto policial (Lei n° 6.425/1972) prevê a punição com pena de demissão a ser aplicada nos casos (art. 49, XII), no caso de transgressão capitulada no inciso VIII do art. 31. Desse modo, ao contrário dos fundamentos esposados pelo apelante, a imposição da aplicação da pena sugerida no PAD, configura uma atividade plenamente vinculada, que não permite, salvo situações excepcionais, qualquer tipo de discricionariedade. 11. Assim, considerando que goza o ato administrativo de presunção de veracidade, cabendo ao autor o ônus probatório em procedimento anulatório, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, Art. 373, I), não há como acolher a sua pretensão. 12. Apelação não provida. 13. Majoração dos honorários recursais. 14. Decisão unânime.” (Apelação Cível n.º 0136884-67.2021.8.17.2001, 1ª Câmara de Direito Público do TJPE, Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, j. 17/08/2025)



    Na minuta, o agravante sustenta violação dos arts. 5º, caput, e 37 da Constituição da República. Alega ter sido demitido ilegalmente em um processo disciplinar irregular, sem observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta que a punição foi excessiva por ser sua primeira infração e não ter causado prejuízo ao erário, pedindo a anulação do PAD e sua reintegração ao cargo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “A aplicação de penalidades administrativas pelos órgãos disciplinares dos poderes estatais, em relação aos seus servidores por infrações cometidas durante o exercício de suas funções, consiste em exercício regular do poder disciplinar conferido pela legislação.



    Com efeito, cumpre recordar lição essencial do Direito Administrativo que: Ao Poder Judiciário, em regra, é vedado adentrar o mérito do Ato administrativo, limitando-se sua análise aos aspectos formais e legais. Cabendo-lhe apenas rever o ato se houver patente ilegalidade, quando o procedimento instaurado não tenha observado a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.



    [...]



    Desse modo, o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos, diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Constituição Federal, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.



    No caso concreto, não restou demonstrado qualquer vício no procedimento n° 2020.13.5.003585, pois analisando o acervo probatório constante dos autos, observa-se que os documentos juntados não demonstram inobservância ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar, de forma concreta, qualquer irregularidade, visto que não colacionou aos autos documentos que comprovem o alegado. Logo ausente provas do PAD na parte que demonstrem a mácula apontada, não há como o julgador analisar a ilegalidade em sua instauração conforme requer o apelante.



    Além disso, diferentemente do alegado pelo apelante, a conduta de conduzir veículo objeto de crime é fato que se torna ainda mais repreensível quando imputada a um policial, cuja principal função é a investigação e a repressão de crimes



    No mesmo sentido, não há que se falar em sugestão de pena desproporcional, uma vez que o próprio estatuto policial (Lei n° 6.425/1972) prevê a punição com pena de demissão a ser aplicada nos casos (art. 49, XII), no caso de transgressão capitulada no inciso VIII do art. 31. Desse modo, ao contrário dos fundamentos esposados pelo apelante, a imposição da aplicação da pena sugerida no PAD, configura uma atividade plenamente vinculada, que não permite, salvo situações excepcionais, qualquer tipo de discricionariedade.



    Também não se verifica nenhuma mácula quanto a instauração do processo administrativo disciplinar instaurado não havendo violação ao juiz natural, pela simples substituição de um dos membros da comissão processante, não se aplicando o princípio da identidade física aos membros de comissão permanente, conforme corretamente explicitado na sentença recorrida.



    Finalmente, considerando que o ato administrativo goza de presunção de veracidade, cabendo ao autor o ônus probatório em procedimento anulatório de ato administrativo, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, Art. 373, I) neste processo, não há como acolher a sua pretensão.



    Dessa forma, se o processo administrativo em questão, instaurado para apuração de transgressões disciplinares, preenche os requisitos necessários para a sua validade, não comprovando o autor ilegalidades não pode o Poder Judiciário anulá-lo, substituindo ato para o qual a Administração Pública detém poder discricionário.



    A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe.”



    Como se extrai do excerto acima, as instâncias originárias, analisando o caderno fático-probatório dos autos e a legislação local aplicável à espécie (Lei estadual n° 6.425/1972), entenderam por aplicar a pena de demissão ao recorrente, não havendo falar-se em ilegalidade ou desproporcionalidade da medida.



    Nesse cenário, rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. demissão. desproporcionalidade da pena imposta. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540527 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-06-2025)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1537727 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente